Tribunal: TJDFT
Processo: 0721455-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Processo : 0721455-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para coibir possível suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do autor-agravante, autorizar o depósito judicial do valor da fatura de março/2023 e suspender a exigibilidade do débito questionado nos autos. Todavia, sobreveio sentença em 13/07/2023, consoante consulta na origem (id. 165308495 dos autos n. 0712611-60.2023.8.07.0003), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator